Tribunal: TJSP
Processo: 1014018-29.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
r (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se tenha comprovado a expedição de circulares aos interessados (associados e ex-associados) – Irrazoabilidade – Atos que evidenciam erros contábeis praticados pelos administradores – Precedentes - Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014018-29.2017.8.26.0223; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cooperativa

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Ação ordinária de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Exercício de 2008, após a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se tenha

Ementa:
Ação ordinária de cobrança – Cooperativa médica – Ex-cooperado – Perdas financeiras – Exercício de 2008, após a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2010, não considerar válida operação financeira de aquisição de debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se tenha comprovado a expedição de circulares aos interessados (associados e ex-associados) – Irrazoabilidade – Atos que evidenciam erros contábeis praticados pelos administradores – Precedentes - Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014018-29.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante UNIMED
DO GUARUJA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é apelado LUIS
FERNANDO MARTINS GONÇALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 14319
Apelação Cível no 1014018-29.2017.8.26.0223
Apelante: Unimed do Guaruja Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado: Luis Fernando Martins Gonçalves
Comarca: Guarujá
Juiz(a): Gladis Naira Cuvero
Ação ordinária de cobrança – Cooperativa médica – Ex-
cooperado – Perdas financeiras – Exercício de 2008, após a
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2010,
não considerar válida operação financeira de aquisição de
debêntures pela cooperativa – Convocação de Assembleia
Geral Extraordinária em fevereiro de 2017 para deliberação
das perdas referentes ao exercício de 2008, sem que se
tenha comprovado a expedição de circulares aos
interessados (associados e ex-associados) – Irrazoabilidade
– Atos que evidenciam erros contábeis praticados pelos
administradores – Precedentes - Sentença de improcedência
– Manutenção – Recurso desprovido.
Em “ação ordinária de cobrança”, a r.
sentença, de relatório adotado, julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls.
1150/1154).
Embargos de declaração opostos pela
autora (fls. 1157/1162) foram rejeitados (fls. 1168).
Recorreu a autora a sustentar que a
cobrança de rateio de perdas financeiras do exercício de 2008 é
legítima, eis que deliberada em assembleia realizada no ano de 2009,
época em que o réu fazia parte do quadro de cooperados, tendo
aprovado o prejuízo em questão; que a Assembleia Geral Extraordinária
atendeu aos ditames estatutários e legais, com a convocação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cooperados aptos para voto, condição que o réu não detinha; que houve
respeito ao quórum de instalação e de deliberação, de modo que cada
cooperado presente exerceu seu regular direito de voto; que o réu não
foi convocado para referida assembleia, pois não figurava mais como
cooperado, o que, por si só, não a invalida; que a obrigação do réu tem
origem com a apuração de perdas da Cooperativa aprovada em balanço
patrimonial negativo, deliberado na Assembleia Geral Ordinária; que o
Estatuto Social prevê que o cooperado é responsável pelas perdas
apuradas no balanço na proporção das operações que houver realizado
com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-
las (art. 20, III). Pugnou pelo provimento do recurso e prequestionou a
matéria.
Recurso sem preparo, ante o diferimento
do recolhimento das custas ao final (fls. 187/192).
Contrarrazões (fls. 1195/1203).
Oposição da apelante ao julgamento
virtual (fls. 1210).
É o relatório.
Sumariada a controvérsia e à vista de
todo o processado, o recurso não prospera.
Rejeita-se a impugnação à gratuidade
processual, uma vez que não houve o deferimento dela à apelante;
houve, sim, apenas o diferimento do recolhimento das custas ao final,
conforme decidido no julgamento do agravo de instrumento no
2009198-03.2018.8.26.000 (fls. 187/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Disso resulta que, caso as custas não
sejam recolhidas, o valor correspondente será lançado na dívida ativa do
Estado com inscrição no CADIN.
Narra a petição inicial que o apelado se
associou à cooperativa de trabalho médico em 03 de abril de 1995,
tendo requerido sua demissão em 16 de março de 2016; que o balanço
patrimonial da cooperativa referente ao ano fiscal/exercício de 2008
apurou prejuízo de R$ 8.578.157,01; que a cooperativa, reconhecendo a
provável perda no fechamento daquele exercício, convocou Assembleia
Geral Extraordinária em 24 de novembro de 2008, ocasião em que os
cooperados, orientados por seu consultor contábil, resolveram investir
no mercado de ações e destiná-las ao fundo de reserva denominado
“Fundo para Garantias de Provisões Técnicas e Perdas” para absorver
eventuais perdas; que foi deliberada a compra de debêntures da Cia.
Vale do Rio Doce; que, em razão do prejuízo apurado do exercício de
2008, em Assembleia Geral Ordinária de 31 de março de 2009, aprovou-
se, por unanimidade, que as perdas fossem cobertas pelo “Fundo para
Garantias de Provisões Técnicas e Perdas”, naquele momento formado
unicamente pelas debêntures; que no ano de 2010 a Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, através de Instrução Diretiva no 12, não
aceitou como ato escorreito que o valor de face das debêntures fosse
utilizado para absorver as perdas, determinando ajustes da contabilidade
para constar o valor do efetivo prejuízo e valor real das debêntures,
valor de mercado, observando sua cotação pela ANBIMA - (Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e Capitais); que em
razão da correção na contabilidade, por determinação da ANS,
submeteu-se à assembleia geral a necessária cobrança como “perdas”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre os cooperados, nos termos estatutários e na forma da Lei no
5.764/71; que, em Assembleia Geral Extraordinária de 13 de fevereiro
de 2017, por unanimidade, foi deliberado que as “perdas” fossem
cobradas, inclusive judicialmente, entre os cooperados ativos no ano de
2008, observada a produção individual; que por rateio proporcional se
apurou a responsabilidade do apelado representativa de 0,40% de sua
produção no ano de 2008, resultando no valor devido de R$ 34.237,72,
sendo, pois, inegável sua responsabilidade.
Pois bem!
A cooperativa é tipo de sociedade sem
fins lucrativos, cujo objetivo essencial é a distribuição dos ônus e bônus
decorrentes do exercício de atividade, distribuindo-se os custos entre os
cooperados para potencialização dos lucros.
Para
Marcelo
Fortes
Barbosa,
a
cooperativa é “... um tipo societário peculiar, derivado do fenômeno da
mutualidade, destituído do escopo lucrativo, de natureza não
empresária e cuja função primordial é a de criar um ambiente
econômico adequado ao desenvolvimento da atividade de seus sócios,
os quais fornecem suporte à manutenção da pessoa jurídica por meio
de sua contribuição individual, na forma de serviços ou de bens”
(Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência, Coordenador
Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, 1a edição, págs. 909/910).
A apelante, embora atue ostensivamente
no exercício da assistência à saúde privada, efetivamente é uma
cooperativa que se submete ao regramento próprio das cooperativas
(Lei no 5.764/71).
No caso concreto foram observados os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
preceitos
da
Lei
Federal
no
5.764/71,
independente
e
concomitantemente aos das Instruções Normativas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) voltadas para as operadoras de plano de
saúde, a ratificar a natureza jurídica de cooperativa da apelante.
As contas referentes ao exercício social
de 2008 no que se inclui a composição do passivo foram aprovadas
por unanimidade dos membros em Assembleia Geral Ordinária de 31 de
março de 2009 (fls. 91/102).
A Assembleia Geral é órgão supremo da
cooperativa, nos termos do estatuto social da apelante e conforme a Lei
no 5.764/1971, in verbis: “Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é
o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários,
tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da
sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e
defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes
ou discordantes.”
É certo que o apelado, em 2008,
integrava os quadros da cooperativa e, portanto, vinculava-se às
obrigações sociais até a aprovação das respectivas contas.
Entretanto, não se pode deixar de
observar que era necessário e, para dizer o mínimo prudente, que a
apelante, em razão da relevância e importância dos assuntos em pauta
na Assembleia Geral Extraordinária reconhecimento de expressivas
perdas do exercício de 2008, na ordem de R$ 8.578.157,01

convocasse
regularmente
os
associados
e
os
ex-associados
(especialmente os que eram associados naquele exercício) para que nela
pudessem amplamente deliberar sobre a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há em todo o processado qualquer
comprovação de que a apelante, ao convocar a Assembleia Geral
Extraordinária tenha expedido as circulares de convocação dos
cooperados e/ou ex-cooperados (Lei no 5.764/71, art. 38, § 1o).
Em
verdade,
os
advogados
que
representavam os ex-cooperados e compareceram espontaneamente à
referida assembleia foram obrigados a dela se retirarem e, por
conseguinte, não puderam manifestar-se sobre as deliberações
respectivas, conforme se observa da respectiva ata (fls. 65/169).
Nem se diga que a apelante estava ou
estaria dispensada de expedir ditas circulares. Os fatos retratados no
processado revelam que era imprescindível e necessária a convocação
(por circulares) de seus associados e ex-associados para votação de
assunto de relevante importância.
A apelante, para fundamentar a cobrança
que faz em face do apelado, trata-o como cooperado; no entanto, não
facultou a ele participar na Assembleia Geral Extraordinária, uma vez
que este era demissionário, ou seja, ex-cooperado.
Ao assim agir, a apelante dispensou, e
está a dispensar, inequívoco tratamento discriminatório e violador da
eticidade enquanto princípio inspirador do Código Civil, sobre o qual
Sílvio de Salvo Venosa ensina que:
“A ideia central é no sentido de que, em
princípio, contratante algum ingressa em um conteúdo
contratual sem a necessária boa-fé. A má-fé inicial ou
interlocutória em um contrato pertence à patologia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
negócio jurídico e como tal deve ser examinada e punida.
Toda cláusula geral remete o intérprete para um padrão de
conduta geralmente aceito no tempo e no espaço. Em cada
caso o juiz deverá definir quais as situações nas quais os
participes de um contrato se desviaram da boa-fé. Na
verdade, levando-se em conta que o Direito gira em torno de
tipificações ou descrições legais de conduta, a cláusula geral
traduz uma tipificação aberta.
Como o dispositivo do art. 422 se reporta
ao que se denomina boa-fé objetiva, é importante que se
distinga da boa-fé subjetiva. Na boa-fé subjetiva, o
manifestante de vontade crê que sua conduta é correta, tendo
em vista o grau de conhecimento que possui de um negócio.
Para ele há um estado de consciência ou aspecto psicológico
que deve ser considerado.
A boa-fé objetiva, por outro lado, tem
compreensão diversa. O intérprete parte de um padrão de
conduta comum, do homem médio, naquele caso concreto,
levando em consideração os aspectos sociais envolvidos.
Desse modo, a boa-fé objetiva se traduz de forma mais
perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de
acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e
reconhecidos” (Direito Civil, Teoria Geral das Obrigações e
Teoria Geral dos Contratos, Atlas, 2013, 13a ed., págs.
395-396).
O agir da apelante na apuração da dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e na imputação da responsabilidade sobre ela, como bem observou o
eminente Desembargador César Ciampolini, em caso similar ao
presente, revela intenção de ocultar atos de responsabilidade interna
corporis “em razão de erro que, ao que tudo indica, é imputável à
autora,
seus
diretores
e
contadores.”(apelação
no
1006769-27.2017.8.26.0223).
A respeito, ainda, é de se ressaltar que a
deliberação assemblear em questão decorreu de prejuízos financeiros
decorrentes de atividade estranha à da apelante.
Isso porque, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), por meio da Instrução Diretiva no 12/DF, de
7 de outubro de 2010, determinou o expurgo dos valores de face das
debêntures da Cia. Vale do Rio Doce utilizadas para dar lastro à
contabilidade da apelante, o que, por conseguinte, resultou em perda de
R$ 8.578.157.01 (fls. 130/140).
A apelante se justifica afirmando que “
(...) A impropriedade contábil, a ser reconhecida em assembleia para
fins de rateio de perdas, passa pelo reconhecimento de registros
equivocados nas contas e aprovação do ano fiscal de 2008, assim como
de reconhecimento de ausência de acato ao regramento legal pela
assembleia geral que autorizou aquisição e uso de ações de debêntures
como lastro contábil” (AGE de 13.02.2017 - fls. 165/169).
O
eminente
Desembargador
César
Ciampolini, Relator da apelação no 1006769-27.2017.8.26.0223, aqui já
citado, bem observou que:
“Data venia da recorrente, a lógica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rateios, nos termos das disposições acima transcritas, é
permitir a repartição de perdas apuradas no balanço do
exercício imediatamente anterior.
Absolutamente irrazoável, desse modo,
aduzir que associados à cooperativa em 2008 muitos dos
quais, certamente, não mais integram os quadros sociais,
como é o caso do réu (fls. 111) sejam compelidos à
contribuição em razão de deliberação social realizada quase
10 anos depois, em razão de erro que, ao que tudo indica, é
imputável à autora, seus diretores e contadores.” (destaques
no original)
A respeito do tema, ainda, por expressiva,
transcreve-se a ementa do v. acórdão acima citado:
“Ação de cobrança. Autora, cooperativa, que pretende
compelir o réu, ex-cooperado, ao rateio de perdas do
exercício de 2008, deliberado em assembleia geral
extraordinária realizada apenas em 13/2/2017. Sentença de
improcedência. Apelação da autora. Responsabilidade de
participação de rateio adstrita ao exercício em que se deu o
desligamento, nos termos do art. 36 da Lei 5.764/71.
Irrazoabilidade de que antigos associados à cooperativa,
muitos dos quais, certamente, não mais integram os quadros
sociais, sejam compelidos à contribuição em razão de
deliberação social realizada quase 10 anos depois.
Manutenção da sentença recorrida. Apelação desprovida,
com observação.”
Reforçam
os
fundamentos
aqui
deduzidos, o entendimento das Câmaras de Direito Empresarial deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal sobre a controvérsia ora em julgamento, a saber:
1009865-50.2017.8.26.0223 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Fortes Barbosa Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 27/03/2019 Data de publicação:
03/04/2019 Ementa: Sociedade Cooperativa - Ação de
cobrança Cerceamento de defesa Descaracterizado -
Pretendido rateio de prejuízos suportados no exercício de
2008 Aprovação de nova deliberação em Assembleia Geral
extraordinária realizada no ano de 2017
Anterior
rompimento do vínculo societário no ano de 2012

Inviabilidade de imposição de responsabilidade patrimonial
sobre a recorrida Aplicação analógica do artigo 36 da Lei
5.764/1971 Improcedência mantida Recurso desprovido.
1014156-93.2017.8.26.0223 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Alexandre Lazzarini Comarca:
Guarujá Órgão julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Data do julgamento: 13/02/2019 Data de
publicação: 27/02/2019 Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. RATEIO DE PERDAS APURADAS EM
2008. COOPERADO RETIROU-SE EM 2015. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA
DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA REALIZADA
EM 2017. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
1006821-23.2017.8.26.0223 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Araldo Telles Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 02/12/2019 Data de publicação:
02/12/2019 Ementa: Nulidade da sentença. Cerceamento de
defesa inocorrente. Prova pericial desnecessária. Ação de
cobrança. Ajuizamento por sociedade cooperativa médica
em face de antigo cooperado com o objetivo de compeli-lo a
participar de rateio de perdas apuradas no exercício do ano
de 2008. Cooperado que se desligou em dezembro de 2011.
Aprovação
da
deliberação
em
Assembleia
Geral
Extraordinária realizada no ano de 2017, sem que o
cooperado fosse convocada a participar. Aplicação, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
analogia, do artigo 36 da Lei n. 5.764/71. Ação julgada
improcedente. Recurso desprovido.
1014244-34.2017.8.26.0223 Classe/Assunto: Apelação Cível
/ Cooperativa Relator(a): Sérgio Shimura Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Data do julgamento: 18/02/2019 Data de publicação:
19/02/2019 Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA
PELA UNIMED DO GUARUJÁ - PERDAS RELATIVAS
AO EXERCÍCIO DE 2008 COBRANÇA CONTRA EX-
COOPERADO
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
(art. 205, Código Civil) A UNIMED DO GUARUJÁ
apresentou no exercício de 2008 um prejuízo de R$
8.578.157,01. Na Assembleia Geral de 24/11/2008 foi
aprovada a compra pelos cooperados de debêntures da Cia.
Vale do Rio Doce, e repassadas à Cooperativa para absorver
as perdas e cobrir as garantias financeiras exigidas pela
ANS, criando-se um fundo de reserva ("Fundo para
Garantias de Provisões Técnicas e Perdas") - Na Assembleia
Geral de 31/03/2009, foi deliberado que o rateio dos
prejuízos seria feito entre os cooperados que aportaram
debêntures para cobertura de provisões técnicas. Todavia, na
Assembleia Geral de 13/02/2017, alterando o critério, é que
se deliberou pela cobrança das perdas de 2008, mediante
rateio entre os cooperados ativos no ano de 2008,
observando a produção individual No caso vertente, como
o réu já havia se desligado antes de 2017, tal deliberação é
ineficaz em relação a ele, o que afasta o direito da UNIMED
à presente demanda - Leitura do art. 36 da Lei no 5.764/71
Apesar de os arts. 80 e 89 da Lei no 5.764/71 disporem sobre
a responsabilidade dos cooperados pelos prejuízos, há
necessidade de demonstração de tais perdas em balanço
contemporâneo a 2008, e não após 9 anos, como ocorre no
caso em tela
Sentença de improcedência mantida -
RECURSO DESPROVIDO.
Mais não é necessário afirmar no sentido
do acerto da r. sentença recorrida que, por isso, é mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Resta
assim
dirimida,
decida
e
prequestionada a matéria no limite da controvérsia.
Os honorários de advogado devidos pela
apelante são majorados para 15% sobre o valor da causa atualizado para
neles incluir-se os recursais (CPC, art. 85, §11).
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos da
Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.
“A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será
interpretada como concordância”.
Em
face
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator